Tribunal: TJDFT
Processo: 0723978-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0723978-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CICERA DE ARAUJO SILVA SANTOS, JOSE AIRES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento eletrônico (com pedido de antecipação de tutela de urgência) interposto por JOSE AIRES DOS SANTOS e OUTRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos do cumprimento de sentença autuado sob o no 0005409-06.2010.8.07.0011, em que se reconheceu a nulidade de intimação para o pagamento da obrigação, na forma do artigo 512, § 2o, do nCPC, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a parte executada alega, preliminarmente, nulidade da intimação para cumprimento voluntário da obrigação e, no mérito, excesso de execução. Quanto à preliminar de nulidade da intimação para o cumprimento de sentença, verifico que a parte executada apresentou alegações finais em 10/09/2015, acompanhada do instrumento de representação (id n. 39372712) oportunidade em que requereu que todas as publicações fossem realizadas em nome da advogada PRISCILA ZIADA CAMARGO, OAB/DF 40.777, id n. 39372741. Em 07/05/2018, referida parte foi intimada a recolher as custas processuais finais e, ao comprovar o pagamento, solicitou que todas as publicações fossem realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (id n. 39372943), o qual já possuía procuração juntada aos autos (id n. 39372712). Posteriormente, a impugnante requereu o desarquivamento dos autos e postulou pela inclusão do advogado FELIPE TURRA SANTANA, OAB/DF 39.800, acompanhado da procuração de id n. 39372337, com a ressalva de que não fosse desconstituído o patrono até então cadastrado, id n. 39372336. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a intimação para cumprimento voluntário da obrigação foi direcionada apenas ao advogado FELIPE TURRA SANTANA, OAB/DF 39.800, conforme se verifica na certidão de publicação anexa. Dessa forma, é NULA a intimação para cumprimento voluntário da obrigação, eis que realizada por meio de publicação em nome de advogado diverso daquele indicado pela parte para que fossem feitas as publicações em seu nome, especialmente quando inequívoco o prejuízo processual. Assim, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença para tornar nula a intimação para cumprimento voluntário da obrigação e todos os atos posteriores, inclusive a penhora realizada via bacenjud. Expeça-se alvará de levantamento ou oficie-se para transferência da quantia penhorada via bacenjud em favor da parte executada. Sem prejuízo, fica parte exequente intimada a apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias. Vindo o demonstrativo, intime-se a parte executada para cumprimento voluntário da obrigação, nos termos da decisão de id n. 53142640..” Irresignados, os agravantes sustentam, em suma, que o decisum monocrático merece reparo, no que tange ao reconhecimento da suposta nulidade da intimação. Verberam que a indicação do advogado constituído nos autos ocorreu adequadamente, diferentemente do que considerou o Juízo primevo. Ademais, argumentam que o advogado para quem foi direcionada a intimação apresentou procuração em que teria requerido que as publicações se dessem em seu nome, exclusivamente. Em outras palavras, aduzem que o advogado que havia pedido exclusividade nas publicações acabou por também ser intimado, pelo que não pode, agora, alegar nulidade do expediente. Por fim, requerem a concessão de antecipação de tutela, de modo a se conferir a suspensão dos efeitos da decisão que reconheceu a nulidade da intimação, e, no mérito, a sua integral reforma. É o breve relatório. DECIDO. Acerca da tutela de urgência perquirida, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Prima facie, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, uma vez que os argumentos e a documentação trazida aos autos não comprovam, cabalmente, que o direito invocado pelos agravantes apresenta única interpretação, o que, em tese, afastaria a compreensão dada pelo Juízo singular. Ademais, não há fundamentação suficiente nos autos no sentido de demonstrar que os recorrentes preencham os requisitos para a concessão, imediata, de medida antecipatória de urgência, concernente na modificação, de plano, da decisão combatida. Dito isso, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que a questão colocada na decisão agravada, aparentemente, não se mostra manifesta e claramente equivocada, o que desmonta o argumento de que a intimação para o espontâneo cumprimento de sentença teria ocorrido de forma regular. Isso porque, em uma análise perfunctória (típica desse tipo de manifestação judicial), a compreensão em discussão não apresenta interpretação unívoca, apenas nos moldes do entendimento dos agravantes, na medida em que, como bem destacado na decisão combatida, pode, de fato estar em confronto com a primados inegociáveis do devido processo legal, qual sejam, o direito ao contraditório e a ampla defesa. Como bem ressalvado pelo Juízo singular, “é NULA a intimação para cumprimento voluntário da obrigação, eis que realizada por meio de publicação em nome de advogado diverso daquele indicado pela parte para que fossem feitas as publicações em seu nome, especialmente quando inequívoco o prejuízo processual”. Ademais, essa é a conclusão consentânea ao rito processual vigente, como dito, numa primeira apreciação, se confrontado ao caso concreto. Nesse mote, pelo que se verifica do teor do presente recurso, em cotejo aos termos da decisão vergastada, não se vislumbra, de plano, a presença da plausibilidade do direito invocado, o que afasta a presença do primeiro requisito apto a ensejar provimento judicial de urgência. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito do recurso propriamente dito somente serão enfrentadas em maior profundidade, após o exercício do contraditório e da ampla defesa. Alguns pontos colocados pelos agravantes não se mostram com apenas uma interpretação possível e absoluta, o que, a meu ver, afasta, como dito, eventual plausibilidade do direito, ao menos, para fins de concessão da medida liminar pretendida (antecipação de tutela recursal), máxime pela tese de que a decisão importaria indubitavelmente em real e concreto prejuízo às agravantes, o que demanda, a meu sentir, análise cum grano salis. Com efeito, o direito posto não se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória, cuja apreciação é mais rasa e célere, para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. Por evidente, ao apreciar o mérito recursal, é possível que reste demonstrado o que se alega, após o efetivo contraditório. Não vislumbro, de pronto, o fumus boni juris. Noutro vértice, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Não, per si. É que, a despeito de sugerir a possibilidade de grave prejuízo ou de dano irreparável, os agravantes não se desincumbiram de comprová-los concretamente. Não para os fins de atender ao requisito do periculum in mora. Não se está a dizer que inexiste, absolutamente. Apenas que não foi devida e suficientemente comprovado. Menos ainda, considerando a profundidade de cognição atribuída à espécie recursal manejada. Ora, as partes não demonstraram cabal e concretamente qual o perigo que a espera pelo curso normal do recurso efetivamente lhes causaria, vez que a presença desse requisito, concomitante ao anterior (fumus boni juris), é imprescindível para que se obtenha provimento liminar. Se limitaram a conjecturar que poderiam não alcançar os valores perquiridos perante uma instituição financeira, cuja saúde financeira não aparenta qualquer impossibilidade de cumprir com a obrigação em questão, frise-se, não é de elevada monta, considerando a parte executada. Não vejo como presente, pois, o requisito do periculum in mora. Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar (inaudita altera pars), no sentido de antecipar eventuais efeitos positivos vindicados no presente agravo, pelo que se mostra inviável a suspensão dos efeitos da decisão combatida. Desta feita, forçoso o entendimento de que não assiste razão aos recorrentes quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede liminar, a pretensão recursal, num primeiro momento. Mais ainda se observarmos que a legislação processual exige a presença concomitante dos dois pressupostos, o que não se revela aqui. Destarte, diante da ausência dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual INDEFIRO pedido atinente à ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA SOBRE O PRESENTE RECURSO. Intime-se a parte contrária. Comunique-se ao juízo a quo. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator